Tribunal: STF
Processo: HC 176792
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXAME CRIMINOLÓGICO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP, na execução nº 1.078.224, acolheu pedido de livramento condicional formulado pelo paciente, o qual, ante o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim, cumpre pena de 13 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.
    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, ao prover parcialmente agravo formalizado pelo Ministério Público, determinou a recondução ao regime fechado e a submissão a exame criminológico. Assentou não comprovado o preenchimento do requisito subjetivo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 526.166/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta atendidos os requisitos indispensáveis ao implemento do benefício. Aduz desnecessário o exame criminológico.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja restabelecida a decisão do Juízo. No mérito, postula a confirmação da providência. 
    2. A teor dos artigos 83 do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984, é indispensável à concessão do livramento condicional a observância, de forma cumulativa, de requisitos. O Tribunal de Justiça, ao prover parcialmente agravo do Ministério Público, assentou não demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, aludindo à gravidade dos crimes praticados e à evasão da unidade prisional, que perdurou por mais de 2 anos, a revelar necessária a realização de exame criminológico. A fundamentação mostrou-se válida.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator